Tribunal: TJSP
Processo: 2045324-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contribuições condominiais. Penhora. Imóvel alienado fiduciariamente em garantia. Inadmissibilidade da penhora sobre o imóvel. Proprietário fiduciário que não integra a lide. Precedentes. Recurso desprovido.